Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-98.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0167-04 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1
022269-98.2021

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA

Recorrido:

LOJAS AVENIDA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OFERTA CUMPRIDA PARCIALMENTE - ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EMPRESA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – MERO ABORRECIMENTO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte Autora sustenta publicidade enganosa, uma vez que no dia 06/06/2021, realizou a compra de 20 (vinte) toalhas, anunciadas no valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), sendo que o desconto foi passado somente em 8 (oito) toalhas, sendo cobrado o valor de R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos) para as demais, causando um prejuízo, sobretudo porque não foi dado outra alternativa de solucionar o problema, pugnando ao final a restituição da diferença e indenização em danos morais.

2.

Ainda que possa efetivamente ter ocorrido um erro sistêmico, uma vez que duas toalhas não computaram o valor do desconto, não há como deixar de analisar a situação com base no contexto em que a oferta foi realizada, revestindo-se de credibilidade, bem como nas normas de proteção ao consumidor, o qual não pode ser prejudicado por eventuais equívocos internos do fornecedor.

3.

Cumpre referir, nesta senda, que o artigo 30 do CDC estabelece que toda a informação ou publicidade, suficientemente precisa, o que é o caso dos autos, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Ademais, havendo recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta, o consumidor poderá optar por exigir o cumprimento forçado, nos termos da publicidade, conforme artigo 35, I, do CDC.

4.

Deste modo, não comporta reparo a sentença que decidiu:
necessária a restituição da importância de R$ 2,00 (dois reais),
pois considerando a quantia de 10 (dez) toalhas adquiridas no valor promocional de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), uma vez que custavam inicialmente R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos), o valor de desconto deveria ser de R$ 10,00 (dez reais), e analisando o cupom fiscal, o caixa computou apenas R$ 8,00 (oito reais) de desconto.

5.

Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, também deve ser mantida a sentença, pois a questão envolve descumprimento contratual que somente ensejará o dever de indenizar quando houver comprovação de situação excepcional de ofensa à dignidade, a atributos do direito da personalidade ou grave desconsideração com o consumidor, o que não se verifica no caso.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que em juízo de equidade, com base nos critérios do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022